Tribunal: TJMT
Processo: 1015113-34.2024.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015113-34.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), M. C. D. A. - CPF: 094.315.171-67 (EMBARGADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), JOSIANE CUTRIM DOS SANTOS - CPF: 893.844.072-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), M. C. D. A. - CPF: 094.315.171-67 (EMBARGANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de fazer. A Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico sustenta omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca decorrente da exclusão da indenização por danos morais, bem como requer a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios. M. C. D. A. alega omissão e contradição quanto ao afastamento da indenização por danos morais, defende a configuração do dano moral
in
re

ipsa
, invoca a proteção integral da criança prevista no art. 227 da Constituição Federal e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação por danos morais; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais após o parcial provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão fundamenta expressamente que o dano moral não é presumido na hipótese dos autos e que não há prova de abalo moral indenizável, inexistindo omissão ou contradição quanto ao afastamento da indenização.

A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte, desde que devidamente fundamentado, não caracteriza vício de fundamentação.

O afastamento da condenação por danos morais faz com que a autora seja vencida em um de seus principais pedidos, caracterizando sucumbência recíproca.

Nos termos do art. 86 do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes quando ambas forem, em parte, vencedoras e vencidas.

A omissão quanto à redistribuição da sucumbência deve ser suprida para determinar o rateio das custas processuais em 50% para cada parte e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração da autora rejeitados. Embargos de Declaração da ré acolhidos.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não admitem rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O afastamento da condenação por danos morais, devidamente fundamentado, não configura omissão ou contradição.

O parcial provimento da apelação que exclui pedido relevante da parte autora caracteriza sucumbência recíproca e impõe a redistribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 86 e 1.022; CF/1988, art. 227.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 371592886.

A embargante UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da necessidade de redistribuição do ônus de sucumbência.

Sustenta que, com o afastamento da condenação por danos morais, houve sucumbência recíproca, devendo as custas e honorários
ser
rateados proporcionalmente.

Requer, ainda, que a base de cálculo dos honorários seja o valor da causa, ante a exclusão do proveito econômico imediato (Id. 373501861).

Por sua vez, a embargante M. C. D. A. alega omissão e contradição no julgado quanto ao afastamento da indenização por danos morais.

Argumenta que o Colegiado ignorou a gravidade dos fatos, como a aplicação de colírio para dilatação de pupila seguida de negativa de atendimento e o extravio de guias para tratamento de fonoaudiologia.

Defende que a condição de menor impúbere atrai a incidência do art. 227 da CF/88 e que o dano, no caso, é
in
re

ipsa
.

Pugna pelo prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e pela concessão de efeitos infringentes (Id. 373529862).

Manifestação da
embargada Unimed no Id.

376283392
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 371592886.

A embargante Unimed Cuiabá aponta omissão quanto à sucumbência recíproca, enquanto a embargante M. C. D. A.
aponta omissão a respeito da caracterização dos danos morais e prequestionamento.

Com base nos elementos constantes nos autos, os
aclaratórios
da parte autora buscam, em essência, a reforma do mérito. O acórdão foi claro ao assentar:

Quanto ao dano moral, não é presumível (in
re

ipsa
) nesta hipótese, e a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a rescisão tenha ultrapassado mero aborrecimento.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Não há vício de fundamentação quando o julgador adota tese diversa da defendida pela parte, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu no presente caso. A análise da conduta das rés foi realizada, mas o Colegiado concluiu que a ilicitude contratual não gerou abalo moral indenizável.

E quanto ao ônus
da
sucumbência, n
a origem, as rés foram condenadas ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e ao cumprimento de obrigação de fazer. Com o provimento parcial da apelação para afastar a verba indenizatória, a autora foi vencida em um dos seus principais pedidos.

Assim, nos termos do art. 86 do CPC, quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Portanto, a sucumbência passa a ser recíproca.

Portanto, inexiste vício a ser sanado no recurso da autora, mas há omissão a ser suprida no recurso da ré.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
opostos por M. C. D. A.
e
acolho
os Embargos de Declaração
opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para sanar a omissão e determinar que, ante a sucumbência recíproca, as custas processuais sejam rateadas na proporção de 50% para cada parte. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com os honorários do patrono da parte adversa na mesma proporção do rateio das custas, observada a gratuidade de justiça deferida à autora na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026